Tribunal: TJDFT
Processo: 0706093-13.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706093-13.2021.8.07.0007 RECORRENTE: JEOVÁ DA CONCEIÇÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA EXERCIDA MEDIANTE EMPREGO DE ARMA BRANCA. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCONHECIMENTO. MENORIDADE. COMPARSA. DECOTE. MAJORANTE. USO DE FACA. NÃO PROVIMENTO. 1. O conjunto probatório robusto e coeso revelou a autoria dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, sem restar margem para a absolvição do apelante por insuficiência de provas, sobretudo em razão da confissão da prática delitiva. 2. Conforme sedimentado entendimento jurisprudencial, a palavra da vítima ostenta especial relevância nos crimes contra o patrimônio, possuindo força para respaldar o édito condenatório quando amparada pelos demais elementos de prova. 3. No caso dos autos, os relatos da vítima e da testemunha, somados à apreensão da faca utilizada no crime, não autorizam o decote da causa especial de aumento prevista no artigo 157, § 2.o, inciso VII, do Código Penal da pena infligida ao apelante. 4. Nos termos do Enunciado n. 500 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o tipo previsto no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90 é formal e prescinde, para sua configuração, de prova da efetiva corrupção do agente inimputável. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 226 e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, suscitando o cabimento de sua absolvição em razão da nulidade do procedimento de reconhecimento fotográfico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 226 e 564, ambos do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em adição, porquanto o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “As diretrizes sobre o reconhecimento fotográfico, dispostas no art. 226 do CPP, configuram uma recomendação legal, cuja inobservância não acarreta, por si só, a declaração de sua nulidade.” (AgRg no AREsp 1648540/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 21/9/2020). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no REsp 1874222/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009